Tribunal: TJMT
Processo: 0001889-96.2018.8.11.0059
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001889-96.2018.8.11.0059
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA SEGURADORA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO RESTRITA A ATOS EXECUTIVOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MANUTENÇÃO. OBRIGAÇÃO SECURITÁRIA. COBERTURA CONTRATUAL COMPROVADA. REDISCUSSÃO DE NEXO CAUSAL. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança de seguro, julgou procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de indenização securitária decorrente de sinistro coberto por apólice de seguro de responsabilidade civil, com correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.
2. Requerimentos do recurso: (i) a suspensão do processo e a exclusão de correção monetária e juros moratórios em razão da liquidação extrajudicial da seguradora, com fundamento no artigo 18 da Lei n. 6.024/1974; (ii) o afastamento da obrigação de indenizar por alegada inexistência de nexo causal e ausência de comprovação do fato constitutivo do direito; e (iii) a exclusão da condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de que não teria oferecido resistência na condição de litisdenunciada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a liquidação extrajudicial da seguradora impõe a suspensão da ação de conhecimento e o afastamento da incidência de correção monetária e juros moratórios; (ii) verificar se a alegação de inexistência de nexo causal entre o acidente e a obrigação de indenizar pode ser apreciada em ação de cobrança de seguro, diante da existência de condenação com trânsito em julgado na ação indenizatória originária; e (iii) aferir o cabimento da condenação em honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A suspensão prevista no artigo 18, alínea “a”, da Lei n. 6.024/1974 restringe-se a atos executivos que possam reduzir o patrimônio da massa liquidanda e não alcança ações de conhecimento destinadas à constituição do título judicial.
5. A correção monetária constitui mera recomposição do poder aquisitivo da moeda, e os juros moratórios possuem natureza indenizatória, de modo que ambos integram o crédito reconhecido judicialmente. A liquidação extrajudicial não interrompe a contagem desses encargos, cabendo ao procedimento concursal disciplinar a ordem de pagamento.
6. A obrigação securitária decorre do contrato de seguro celebrado entre as partes e não da verificação autônoma dos pressupostos da responsabilidade civil aquiliana. A responsabilidade civil dos segurados pelo sinistro foi reconhecida por sentença com trânsito em julgado, revestida da autoridade da coisa julgada material prevista no artigo 502 do Código de Processo Civil, o que impede a rediscussão do nexo causal nesta sede.
7. A seguradora não apresentou prova capaz de afastar a validade e a vigência da apólice, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A cobertura contratual abrangia expressamente danos a terceiros não transportados, o sinistro enquadrava-se nos riscos cobertos e o valor da condenação situava-se dentro do limite de indenização previsto na apólice.
8. A condenação em honorários advocatícios é devida, pois a seguradora figurou como ré direta da ação de cobrança e foi integralmente sucumbente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 757, art. 759; CPC, art. 85, §§ 2o e 11, art. 98, § 3o, art. 373, II, art. 502; Lei n. 6.024/1974, art. 18, art. 22; Decreto-Lei n. 73/1966, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.298.237/DF, AgInt no AREsp n. 902.085/SP, AgRg no Ag n. 587.608/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001889-96.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VIACAO XINGU LTDA - CNPJ: 01.975.420/0001-56 (APELADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), TIAGO DA SILVA MACHADO - CPF: 026.244.501-81 (ADVOGADO), ELTON MOREIRA DA SILVA - CPF: 822.793.221-53 (APELADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), ELTON MOREIRA DA SILVA - CPF: 822.793.221-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA SEGURADORA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO RESTRITA A ATOS EXECUTIVOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MANUTENÇÃO. OBRIGAÇÃO SECURITÁRIA. COBERTURA CONTRATUAL COMPROVADA. REDISCUSSÃO DE NEXO CAUSAL. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança de seguro, julgou procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de indenização securitária decorrente de sinistro coberto por apólice de seguro de responsabilidade civil, com correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a suspensão do processo e a exclusão de correção monetária e juros moratórios em razão da liquidação extrajudicial da seguradora, com fundamento no artigo 18 da Lei n. 6.024/1974;
(ii)
o afastamento da obrigação de indenizar por alegada inexistência de nexo causal e ausência de comprovação do fato constitutivo do direito; e
(iii)
a exclusão da condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de que não teria oferecido resistência na condição de litisdenunciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a liquidação extrajudicial da seguradora impõe a suspensão da ação de conhecimento e o afastamento da incidência de correção monetária e juros moratórios;
(ii)
verificar se a alegação de inexistência de nexo causal entre o acidente e a obrigação de indenizar pode ser apreciada em ação de cobrança de seguro, diante da existência de condenação com trânsito em julgado na ação indenizatória originária; e
(iii)
aferir o cabimento da condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A suspensão prevista no artigo 18, alínea “a”, da Lei n. 6.024/1974 restringe-se a atos executivos que possam reduzir o patrimônio da massa liquidanda e não alcança ações de conhecimento destinadas à constituição do título judicial.

5. A correção monetária constitui mera recomposição do poder aquisitivo da moeda, e os juros moratórios possuem natureza indenizatória, de modo que ambos integram o crédito reconhecido judicialmente. A liquidação extrajudicial não interrompe a contagem desses encargos, cabendo ao procedimento concursal disciplinar a ordem de pagamento.

6. A obrigação securitária decorre do contrato de seguro celebrado entre as partes e não da verificação autônoma dos pressupostos da responsabilidade civil aquiliana. A responsabilidade civil dos segurados pelo sinistro foi reconhecida por sentença com trânsito em julgado, revestida da autoridade da coisa julgada material prevista no artigo 502 do Código de Processo Civil, o que impede a rediscussão do nexo causal nesta sede.

7. A seguradora não apresentou prova capaz de afastar a validade e a vigência da apólice, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A cobertura contratual abrangia expressamente danos a terceiros não transportados, o sinistro enquadrava-se nos riscos cobertos e o valor da condenação situava-se dentro do limite de indenização previsto na apólice.

8. A condenação em honorários advocatícios é devida, pois a seguradora figurou como ré direta da ação de cobrança e foi integralmente sucumbente.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 757, art. 759; CPC, art. 85, §§ 2o e 11, art. 98, § 3o, art. 373, II, art. 502; Lei n. 6.024/1974, art. 18, art. 22; Decreto-Lei n. 73/1966, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.298.237/DF, AgInt no AREsp n. 902.085/SP, AgRg no Ag n. 587.608/RS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela requerida
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Porto Alegre do Norte nos autos da Ação de Cobrança de Seguro registrada sob o n. 0001889-96.2018.8.11.0059, ajuizada por
VIAÇÃO XINGU LTDA – EPP
e
ELTON MOREIRA DA SILVA
, que julgou procedente o pedido inicial.

Na
origem
, a Viação Xingu Ltda – EPP e Elton Moreira da Silva ajuizaram ação de cobrança de seguro com fundamento na suposta existência de cobertura securitária para sinistro ocorrido em 24/julho/2013.

Segundo a exordial, o segundo autor, na condição de motorista da primeira autora, conduzia ônibus que se envolveu em acidente de trânsito, ocasionando o óbito de um adolescente.

Relataram que foram condenados ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 50.000,00 na ação indenizatória n. 2082-98.2013.811.0023. Alegaram, ainda, que o veículo encontrava-se segurado junto à requerida por meio do contrato n. 910812 e requereram o ressarcimento dos valores executados.

A Nobre Seguradora do Brasil S.A. apresentou
contestação
impugnando a pretensão autoral, argumentando ausência de comprovação da existência da apólice alegada, ausência de cláusula contratual que amparasse o pedido e inépcia da inicial. Pleiteou, ainda, o deferimento da justiça gratuita.

Em
impugnação à contestação
, os autores impugnaram os argumentos apresentados na contestação, afirmando ter comprovado a relação contratual com a ré e reiterando a legitimidade do pedido de ressarcimento com base nos documentos juntados aos autos.

A
sentença julgou procedente
o pedido formulado pelos autores. O magistrado reconheceu a validade da apólice apresentada, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, uma vez que a ré não apresentou qualquer prova em sentido contrário.

O juízo considerou que estava devidamente comprovada a responsabilidade civil dos autores pela morte de terceiro, em decorrência de acidente de trânsito, mediante sentença condenatória com trânsito em julgado.

Constatou que os documentos evidenciavam que os autores suportaram efetivo prejuízo patrimonial de R$ 115.000,00, valor desembolsado para cumprimento da condenação judicial, sendo certo que a cobertura securitária prevista no contrato n. 910812, apólice n. 2001/0628/000050855, abrangia expressamente os danos causados a terceiros não transportados, até o limite de R$ 200.000,00.

Por conseguinte, condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$ 115.000,00, corrigida monetariamente pelo IPCA a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios à taxa SELIC a contar da citação, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas
razões recursais
, a Nobre Seguradora do Brasil S.A. sustenta preliminarmente questões relacionadas à sua liquidação extrajudicial, decretada pela Portaria SUSEP n. 6.664/2016.

Argumenta que a liquidação extrajudicial produz efeitos imediatos, incluindo a suspensão da incidência de correção monetária e juros de mora, vedação de cobrança de penas pecuniárias e levantamento de penhoras, conforme artigo 18 da Lei n. 6.024/1974.

Sustenta que eventual condenação deve ser habilitada no quadro geral de credores da massa liquidanda e que é impossível a satisfação do crédito por execução judicial.

Alega ausência de nexo causal e inexistência de responsabilidade civil objetiva, argumentando que a vítima teria responsabilidade direta e exclusiva pela ocorrência do acidente. Quanto aos danos materiais, sustenta que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar seu pretenso direito, conforme artigo 373 do Código de Processo Civil.

Por fim, impugna a condenação em honorários advocatícios, alegando que sua imputação só seria cabível se tivesse oferecido resistência, o que não teria ocorrido.

Em
contrarrazões
, a Viação Xingu Ltda – EPP refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Nobre Seguradora do Brasil S.A., em liquidação extrajudicial, contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Viação Xingu Ltda – EPP e Elton Moreira da Silva, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) a título de ressarcimento por danos emergentes decorrentes de sinistro coberto pela apólice de seguro.

O cerne da controvérsia recursal reside na aferição dos efeitos da liquidação extrajudicial da seguradora sobre o prosseguimento da ação de conhecimento e sobre a incidência de juros moratórios e correção monetária, na existência de nexo causal e obrigação de indenizar à luz do contrato de seguro e no cabimento da condenação em honorários advocatícios.

O recurso não comporta acolhimento.

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL E SEUS EFEITOS SOBRE O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO E A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS

A liquidação extrajudicial constitui procedimento concursal destinado a preservar o patrimônio da sociedade liquidanda e a assegurar tratamento isonômico aos credores, de modo a evitar que atos judiciais ou extrajudiciais comprometam o acervo antes da formação e ordenação do quadro de créditos. Essa é a finalidade central do art. 18 da Lei n. 6.024/1974: resguardar a massa patrimonial para que a ordem de preferência legal seja observada.

A suspensão prevista no art. 18, alínea “a”, da Lei n. 6.024/1974 tem por escopo impedir atos executivos que possam efetivamente reduzir o patrimônio da massa. O dispositivo não alcança, porém, ações de conhecimento destinadas à constituição do crédito. Nesses casos, inexiste risco concreto de constrição patrimonial da liquidanda, porquanto a formação do título judicial não implica pagamento imediato nem diminuição do acervo.

Confundir o objetivo de proteção da massa com a proibição absoluta de atuação jurisdicional resultaria em grave restrição ao acesso à jurisdição e em frustração da possibilidade de o credor constituir título executivo judicial apto a integrar o procedimento de habilitação. Se assim fosse, a habilitação administrativa tornar-se-ia via exclusiva, inviabilizando a pretensão de quem busca, justamente, garantia judicial de seu crédito.

É nesse sentido que o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação firme. A suspensão prevista na Lei n. 6.024/1974 não se aplica a ações de conhecimento voltadas à formação do título executivo, justamente porque o julgamento do mérito não implica diminuição do acervo da massa. A orientação foi firmada, entre outros, nos julgados proferidos no REsp 1.298.237/DF, no AgInt no AREsp 902.085/SP e no AgRg no Ag 587.608/RS, todos convergentes na conclusão de que a suspensão restringe-se a atos de execução que possam acarretar constrição patrimonial.

No caso dos autos, a presente ação de cobrança de seguro busca a declaração do dever contratual da seguradora e a quantificação do ressarcimento devido. Trata-se, portanto, de ação de conhecimento. O prosseguimento do feito não compromete o patrimônio da massa, pois a formação do título judicial não acarreta pagamento imediato. Eventual execução ou habilitação observará a disciplina do processo liquidatório, com respeito à ordem legal de pagamento e à atuação do liquidante.

No que diz respeito à pretensão de exclusão dos encargos, a tese também não merece acolhida. A correção monetária não constitui acréscimo ao valor do crédito, mas simples recomposição do poder aquisitivo da moeda. Os juros moratórios, por sua vez, possuem natureza indenizatória. Ambos integram o crédito reconhecido judicialmente e não podem ser afastados de forma genérica e antecipada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que a liquidação extrajudicial não interrompe a contagem de juros moratórios nem afasta a atualização monetária do crédito, cabendo apenas, na esfera própria da liquidação, disciplinar a ordem de pagamento (STJ, AgRg no Ag 587608/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, j. 27/03/2007, DJ 23/04/2007).

Admitir a retirada prévia e automática desses encargos significaria desfigurar a função reparatória da condenação e impor ao credor um crédito artificialmente defasado, em evidente afronta à razoabilidade. A eventual discussão sobre limites, compensações ou habilitação compete ao liquidante no momento oportuno, sem prejuízo da formação do título judicial e da integralidade do crédito nele reconhecido.

Quanto à habilitação do crédito no Quadro Geral de Credores, trata-se de questão atinente à fase satisfativa, e não ao mérito da condenação. A sentença recorrida não determinou execução forçada contra a massa, mas reconheceu o crédito e fixou os parâmetros de atualização. A forma de satisfação do crédito será disciplinada na fase de cumprimento de sentença, sob a égide do procedimento concursal, o que não autoriza a reforma do mérito da sentença.

Rejeita-se, portanto, a pretensão recursal de suspensão do processo, de exclusão dos encargos e de condicionamento prévio à habilitação no Quadro Geral de Credores.

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR E ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL

O contrato de seguro caracteriza-se pela obrigação assumida pelo segurador de garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados, mediante o pagamento do prêmio. A essência do instituto reside na transferência do risco: o segurado paga o prêmio para que, na ocorrência do sinistro previsto na apólice, a seguradora suporte as consequências patrimoniais do evento.

Ademais, o segurador responde pelos riscos assumidos, salvo na presença de hipótese legal de exclusão. A obrigação de indenizar decorre, portanto, do próprio contrato, e não da verificação, pela seguradora, dos pressupostos da responsabilidade civil do segurado perante terceiros.

No caso concreto, os fatos são incontroversos.

A Viação Xingu Ltda – EPP celebrou com a Nobre Seguradora do Brasil S.A. o contrato de seguro n. 910812, cuja apólice n. 2001/0628/000050855 previa cobertura para danos civis causados a terceiros não transportados, com limite de indenização de R$ 200.000,00.

O segundo autor, Elton Moreira da Silva, na condição de motorista da primeira autora, envolveu-se em acidente de trânsito ocorrido em 24/julho/2013, que resultou no óbito de um adolescente.

A responsabilidade civil dos autores pelo acidente foi reconhecida por sentença condenatória com trânsito em julgado, proferida nos autos do processo n. 0002082-98.2013.811.0023. Em decorrência dessa condenação, os autores suportaram prejuízo patrimonial no montante de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), conforme comprovado nos autos.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta a inexistência de nexo causal entre o acidente e a obrigação de indenizar, invocando excludentes de responsabilidade civil (culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior) e alegando que os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito.

Essa argumentação, contudo, revela manifesta inadequação ao objeto da presente demanda. A ação em exame é de cobrança de seguro, e não de responsabilidade civil por acidente de trânsito. A discussão sobre a existência ou inexistência de nexo causal entre a conduta do motorista e o dano sofrido pela vítima foi travada e decidida com trânsito em julgado na ação indenizatória originária (processo n. 0002082-98.2013.811.0023), na qual os autores foram definitivamente condenados.

Essa condenação, revestida da autoridade da coisa julgada material, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, é imutável e indiscutível entre as partes daquele processo.

Na presente ação, o que se examina é o dever contratual da seguradora de reembolsar o segurado pelo prejuízo patrimonial suportado em decorrência de sinistro coberto pela apólice. A responsabilidade da seguradora não decorre da verificação autônoma dos pressupostos da responsabilidade civil aquiliana, mas do contrato de seguro celebrado entre as partes.

Nessa perspectiva, a alegação de excludentes de responsabilidade civil constitui matéria estranha ao objeto desta ação. A responsabilidade civil dos autores pelo acidente é questão definitivamente decidida e a pretensão de rediscuti-la nesta sede encontra óbice intransponível na coisa julgada.

Importa observar, ainda, que a sentença recorrida constatou que a apelante, embora tenha impugnado genericamente a validade e vigência da apólice, não apresentou qualquer prova em sentido contrário, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. A apólice foi juntada aos autos, a cobertura contratual abrange expressamente danos a terceiros não transportados e o sinistro enquadra-se nos riscos cobertos. O valor condenatório de R$ 115.000,00 encontra-se dentro do limite de indenização previsto na apólice (R$ 200.000,00).

Dessa forma, presentes todos os pressupostos da obrigação securitária (contrato válido, sinistro coberto, prejuízo efetivo suportado pelo segurado e valor dentro do limite da apólice), a sentença que reconheceu o dever de indenizar não merece reforma.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A apelante sustenta que a condenação em honorários advocatícios é incabível porque, na condição de litisdenunciada, não teria oferecido resistência à denunciação da lide, e que teria assumido sua responsabilidade nos limites da apólice contratada.

A tese não se sustenta.

A configuração processual dos autos revela que a Nobre Seguradora do Brasil S.A. não figurou como litisdenunciada, mas como ré direta da ação de cobrança de seguro ajuizada por Viação Xingu Ltda – EPP e Elton Moreira da Silva. A ação foi proposta diretamente contra a seguradora, que foi citada e apresentou contestação, impugnando a pretensão autoral.

Os honorários fixados na sentença decorrem da sucumbência na lide principal, com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, e não de condenação em lide secundária decorrente de denunciação. A fundamentação recursal, baseada inteiramente na tese de ausência de resistência à denunciação da lide, não guarda correspondência com a realidade processual do feito.

A apelante, na condição de ré, foi integralmente sucumbente. Os honorários foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, patamar que se situa dentro dos limites legais e observa os critérios do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A sentença não merece reforma nesse ponto.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A
.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à apelante (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026